Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711259-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIS CLAUDIO VIEIRA DE MOURA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que determinou ao réu/recorrente que proceda à exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os vencimentos do autor, condenar a restituir todos os valores descontados a partir de 04.03.2021, data de ajuizamento da ação. 2. Apesar de fixado termo final para renúncia (31/08/2002), tem-se que o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Precedentes (Acórdão 1331602, 07070501520208070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021); (Acórdão 1328703, 07345202720208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.). 3. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação e, em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II). 4. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido em Lei, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário. 5. Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao autor/recorrido os valores pagos a esse título, desde a expressa renúncia. No caso, desde o ajuizamento da demanda, uma vez que a parte recorrida não formulou qualquer pedido administrativo neste sentido, conforme consignado em sentença. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Condeno recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95. 7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissões, defendendo o sobrestamento do processo face a matéria ser objeto de debate sob a sistemática da repercussão geral; que a decisão deixou de observar a necessidade de solidariedade das contribuições previdenciárias; e que deixou de esclarecer a razão para afastar os dispositivos constitucionais elencados. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se evidencia as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. O pedido de sobrestamento até que a matéria seja apreciada sob a sistemática da repercussão geral no RE 593.068 não foi elencada em sede recursal, configurando inovação recursal, não existindo vício no acórdão neste sentido. Contudo, é vedado em sede de embargos de declaração ventilar teses novas, o que inviabiliza o seu conhecimento. Ainda assim, o recurso extraordinário mencionado já transitou em julgado há mais de 2 anos, resultando na tese 163 de repercussão geral, que não interfere no Acórdão embargado. 7. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE e REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 3o, inciso I, ao art. 5o, caput, inciso XXXVI, ao art. 37, caput, e ao art. 97, todos da CRFB, porquanto deixou de considerar o caráter contributivo da pensão militar, e inobservou expressa literalidade do art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002.Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Em relação à natureza do prazo de opção, contido na Lei que rege a matéria, o Acórdão recorrido concluiu que: 3. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação e, em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II). 4. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido em Lei, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deseja interpretar o art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002 para fins de apreciação à alegada ofensa à Carta da República, o que é vedado. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXVIda CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de novembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal